Tribunal: TJDFT
Processo: 0710024-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILAÇÃO DO PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. PANDEMIA. COVID-19. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese a agravante pretende que seja deferida a dilação do prazo para o cumprimento de obrigação de fazer.
2. A despeito do longo prazo já transcorrido (8 meses) e, em que pese não ter a agravante solicitado o auxílio do agravado para a transferência dos "direitos patrimoniais" em seu favor, a dilação do prazo para cumprimento da obrigação de fazer, em caráter isolado, não gera prejuízo ao agravado. 2.1. É possível verificar também que a demora no cumprimento da obrigação não pode ser atribuída exclusivamente à ora recorrente, como demonstra o documento expedido pela Caixa Econômica Federal. 2.2. Acresça-se que o elastecimento do aludido prazo não autoriza, de modo algum, o atraso no pagamento das parcelas do financiamento. Por essas razões e, especialmente, em virtude da circunstância excepcional ocasionada pela pandemia causada pelo vírus Sars-Cov-2, no presente momento momento, não se afigura razoável a aplicação da multa cominatória após o transcurso de período tão exíguo (15 dias).
3. Agravo interno prejudicado.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.